Tribunal: TJDFT
Processo: 0000983-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000983-48.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS MARTINS DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. FALSA IDENTIDADE. VIÁVEL. FATO TÍPICO. DOLO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM CONFIGURADO. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS REÚS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME. MANTIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 2. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados aos reconhecimentos dos réus pelas imagens de segurança do estabelecimento, posteriormente ratificados em juízo, bem como as confissões judiciais dos acusados, são suficientes a comprovar as suas autorias no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. 3. Impõe-se a condenação do réu pelo crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, quando comprovado que imputou a si falsa identidade para ocultar seus antecedentes perante a autoridade policial, com o intuito de obter vantagem em proveito próprio. 4. A conduta prevista no art. 307 do Código Penal é crime formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de dano. 5. Não há falar em redução da fração aplicada pela autoridade judiciária quanto ao concurso de pessoas no crime de roubo quando fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 6. Inviável o reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa quando o réu possuía 29 (vinte e nove) anos de idade na data dos fatos. 7. Tendo em vista o “quantum” de pena imposto, a fixação de regime semiaberto é medida que se impõe. 8. Tendo sido calculada a pena pecuniária pelo mesmo critério trifásico da pena privativa de liberdade, e tendo sido fixado o padrão unitário mínimo legal, sua redução é medida de rigor ante a proporcionalidade e razoabilidade com a pena corporal fixada e a capacidade econômica do réu. 9. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 10. Recurso do Ministério Público provido. Recursos das Defesas parcialmente providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 307 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria ter mantido a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta, por ausência de demonstração inequívoca do dolo, bem como porque houve lavratura de boletim de ocorrência com dados falsos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 307 do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o exame da “aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita”. (AgRg no AREsp 1619107/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020). Assim, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015